Tribunal: TJMT
Processo: 1011946-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011946-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Litigância de Má-Fé, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSA MARIA DE JESUS - CPF: 551.546.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A CAMARA, POR MAIORIA, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA". (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO – PLEITO DE PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD – IMPOSSIBILIDADE – VALORES NÃO INCONTROVERSOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não obstante o art. 1.015, parágrafo único, estabeleça a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, o ato judicial que apenas determina a remessa dos autos à contadoria judicial, para apuração de valores, não possui cunho decisório, tratando-se de
decisão irrecorrível.

Incabível o pleito de penhora de valores quando há controvérsia acerca dos valores devidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
Selia Borges de Morais
, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela agravante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, cujo teor determinou a remessa dos autos à Contadoria, bem como condenou a recorrente ao pagamento de multa de um salário mínimo a título de litigância de má-fé da exequente.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que “
em decisão absolutamente contraria a todas as provas anexas aos autos, e conflitantes com as decisões proferidas nos autos, o MM, ao despachar o pedido de penhora, condenou essa advogada Exequente, em litigância de má-fé, por entender que o Estado de Mato Grosso já havia efetuado o pagamento dos honorários contratuais e que a causídica estaria pretendendo receber valores indevidos
”.

Afiança que o
decisum
combatido, se deu em
“absoluta ausência de leitura e análise de documentos e das decisões anteriores”.

Argumenta que
“todos os documentos em anexo comprovam que o estado de Mato Grosso não efetuou o pagamento dos honorários contratuais
” (Id. 169587698, fl.09).

Forte nessas premissas, pugna pela antecipação de tutela da pretensão recursal, para que seja determinada a revogação da decisão que determinou a remessa dos autos para contadoria, bem como, seja ordenada a penhora do valor executado a título de honorários contratuais via SISBAJUD por tratar-se de verba de natureza alimentar (Id. 169587698, fl.10).

Indeferida a tutela de urgência (Id. 169892671).

Não há contrarrazões (Id. 175688659).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 177246689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertadíssima síntese, que
Selia Borges de Morais
, patrona da cliente
Rosa Maria de Jesus
, promoveu cumprimento de sentença em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando recebimento dos valores estabelecidos no título executivo judicial, bem como os Honorários Contratuais e de Sucumbência.

Após requerimento por parte das exequentes, e quitação de 02 (duas) Requisições de Pequeno Valor – RPVs pelo Estado de Mato Grosso, a recorrente informou nos autos o hipotético recebimento de valor a menor, além da não quitação de verba honorária contratual.

Em razão disso, a exequente ora recorrente, solicitou “
a realização de penhora via SISBAJUD
” (Id. 169587698, fl.05).

Entretanto, o Juízo
a quo,
consignou

que a patrona da parte exequente, “
não teve a devida cautela,
desvirtuando a realidade dos fatos
– aduzindo suposta ausência de depósito de honorários contratuais -, e postulando a diferença de valores sem levar em consideração da totalidade devida e a totalidade paga, aumentando a sua execução em aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais)
”.

Pontuou ainda, que a Causídica, “
na sua ultima manifestação postulou expressamente o ‘bloqueio via SISBAJUD para pagamento
da integralidade
do RPV de Id.103688784)’, isto é, o valor total do RPV da condenação principal,
não discriminando o valor devido

e sem descontar os valores já pagos
, induzindo claramente este juízo a bloquear valor superior à execução
.

Em razão da manobra tida como maliciosa, determinou a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar a real diferença entre o valor apurado) e o valor efetivamente pago, além de arbitrar multa por litigância de má-fé (Id. 169587698, fl.07 e 08).

Contra tal decisão, Selia Borges de Morais interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, o qual, no tocante a ordem de remessa à contadoria judicial,
sequer merece ser conhecido
.

Isso porque,
não há qualquer cunho decisório
no ato combatido.

Logo, a presente “decisão” não se enquadra nas hipóteses recorríveis por Agravo de Instrumento.

Com efeito, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece o rol de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por meio de Agravo de Instrumento:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o

(...)

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

In casu
, nada obstante haja previsão no parágrafo único supracitado, de possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, entendo ser
incabível
na hipótese, a interposição de recurso de agravo de instrumento, já que, repise-se, não há conteúdo decisório passível de impugnação pela via recursal do agravo.

Vale dizer, apenas e tão somente está sendo determinada, de maneira extremamente prudente e correta, a apuração do valor correto, em preciosa precaução e louvável cuidado com os Cofres Públicos.

Sendo assim, tendo em vista a ausência de conteúdo decisório, impõe-se o
não conhecimento
, neste ponto, do Agravo de Instrumento.

Prosseguindo, quanto ao pleito de penhora “
do valor executado a título de honorários contratuais via SISBAJUD, por tratar-se de verba de natureza alimentar
” (Id. 169587698, fl.09), entendo que a tutela de urgência deve ser
sumariamente indeferida
.

A
uma
, pois se os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, forçoso concluir a patente existência de dúvida acerca do valor tido como correto, logo, não se mostraria prudente a imediata determinação de penhora dos valores como pretende a agravante.

A
duas
, pois a recorrente, não indicou ou sequer citou os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência na seara recursal, ou ainda os dispositivos legais pertinentes a saber 995 e 1.019 do Código de Processo Civil.

Dito de outro modo, a recorrente limitou-se a narrar os fatos segundo o seu entendimento, e requerer ao final “
a concessão liminar da tutela antecipada
” (Id. 169587698, fl.09).

Dessa maneira, estando ausentes os elementos previstos no Diploma Processual Civil, não há como conceder a tutela antecipada pretendida, motivo pelo qual a manutenção da decisão recorrida é medida de rigor.

Com essas considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

De início, anoto que, a agravante, na condição de advogada constituída por Rosa Maria de Jesus, está legitimada a impugnar, em nome próprio, tão somente o capítulo da decisão que impôs a ela sanção de multa por litigância de má-fé.

No caso, eventual divergência entre o valor que a douta advogada, ora agravante, entende que lhe é devido e o saldo remanescente a ser apurado pela Contadoria do Juízo não é,
de per si
, motivo suficiente para condenação daquela ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Dessa forma, voto no sentido de conhecer, em parte, do recurso e, na parte conhecida, dar provimento a ele para excluir a multa por litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023